Tribunal: STF
Processo: RE 1373174
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 3):



    “APELAÇÃO. SPPREV. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. Indeferimento Administrativo. Companheira. União Estável e dependência devidamente configurada. Inclusão no rol de pensionistas. Possibilidade. Sentença de procedência. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 15% do Valor da Condenação. Alteração para valor fixo, nos termos do art. 20, § 4°, do CPC. JUROS DE MORA a partir da citação. Incidência do disposto no art. 1°-F da Lei 9.494/97 e correção monetária pela aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Recurso e reexame necessário parcialmente providos.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 7, p. 13)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 102, I, a, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que:



    “Há nulidade do v. acórdão em virtude da não-aplicação da Lei 11.960/09 pelo Tribunal de origem. O mencionado acórdão, que afirmou a inconstitucionalidade da Lei n° 11.960/09, afastou a aplicação da Lei 11.960/09 com fundamento na decisão PROVISÓRIA proferida pelo STF no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. ” (eDOC 8, p. 4)



    Após determinar o sobrestamento do recurso extraordinário (eDOC 10, p. 41), a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, à luz do tema 810 da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do código de Processo Civil. (eDOC 10, p. 48)



    A Décima Câmara de Direito Público do TJSP houve por bem adequar o acórdão vergastado ao tema 810 da sistemática de repercussão geral. O aresto restou assim ementado: (eDOC 10, p. 58)



    “APELAÇÃO. SPPREV. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. Indeferimento Administrativo. Companheira. União Estável e dependência devidamente configurada. Inclusão no rol de pensionistas. Possibilidade. Sentença de procedência. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 15% do Valor da Condenação. Alteração para valor fixo, nos termos do art. 20, § 4°, do CPC. Recurso e reexame necessário parcialmente providos. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v. acórdão para, em consonância com o entendimento exarado pelo C. STF, no RE n°870.947/SE (Tema n° 810) e C. STJ, no REsp n° 1.495.146/MG (Tema n° 905), determinar que, quanto aos juros de mora, seja observada a disciplina contida no artigo 1 0-F da Lei n° 9.494197, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, mantendo-o, todavia, no que tange à correção monetária, cujo cálculo deverá observar Tabela Prática deste E. Tribunal.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 10, p. 74)



    O recurso extraordinário foi ratificado. (eDOC 10, p. 85)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 11)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



      Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



      Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente